Tribunal: TJSP
Processo: 2109232-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação oposta pelo agravante, que havia se beneficiado de decisão que concedeu tutela de urgência, em face de cumprimento de sentença iniciado pela operadora de saúde em relação à diferença de valores pagos a menor. Decisão mantida.
1. TUTELA DE URGÊNCIA. Efetivação. Equiparação a cumprimento

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação oposta pelo agravante, que havia se beneficiado de decisão que concedeu tutela de urgência, em face de cumprimento de sentença iniciado pela operadora de saúde em relação à diferença de valores pagos a menor. Decisão mantida.
1. TUTELA DE URGÊNCIA. Efetivação. Equiparação a cumprimento provisório de sentença. Efetivação de tutela de urgência observa as normas referentes a cumprimento provisório de sentença (art. 297, parágrafo único, CPC). Via de consequência, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado haja sofrido, procedendo-se à restituição nos mesmos autos (arts. 302, III, e 520, caput, I e II, CPC).
2. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Termo inicial do prazo prescricional, para requerer o pagamento da diferença de valores objeto de tutela de urgência, corresponde ao trânsito em julgado da decisão que confirmou revogação da tutela de urgência, abrangendo a totalidade do débito.
3. JUROS DE MORA. Incidência. Responsabilidade objetiva do executado pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causou à exequente. Juros de mora devidos, como forma de reparação do prejuízo da exequente, visando ao retorno ao "status quo ante". Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.